Tribunal: TJMT
Processo: 0002260-92.2015.8.11.0050
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002260-92.2015.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhor, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PARECIS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 11.130.959/0001-68 (APELANTE), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS DA ROCHA - CPF: 528.542.729-00 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO – CITAÇÃO POR EDITAL – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – NULIDADE DO ATO CITATÓRIO MANTIDA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE – MOROSIDADE DA JUSTIÇA – SUMULA 106 DO STJ – APLICAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A citação por edital é medida excepcional, só pode ser aplicada quando esgotadas todas as tentativas de localização do réu.

2.

Quando não há comprovação nos autos de que ocorreram outras tentativas de citação do Apelado, que poderiam ser feitas após buscas do endereço via sistema INFOJUD, Receita Federal do Brasil, dentre outros, descabida a citação por edital.

3.

A citação por edital havia sido deferida em 13/05/2016, aperfeiçoada, interrompeu o prazo prescricional. Ainda que sua nulidade fosse declarada anos depois, não se mostra razoável que a demora nos atos processuais seja atribuída exclusivamente à Apelante, pois o Poder Judiciário colaborou para a ocorrência da morosidade, tendo em vista que deferida a citação por edital, não cabia mais à Autora qualquer diligência para citação do Apelado.

4.

Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência –
Enunciado da Súmula 106 do STJ.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N. 0002260-92.2015.8.11.0050

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela empresa
Parecis Máquinas Agrícolas Ltda.
em virtude da
sentença prolatada pela Juíza da 2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, que acolheu a exceção de pré-executividade oposta pela curadora especial, em favor de
Antônio Carlos da Rocha,
e declarou nula a citação por edital deferida
nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0002449-70.2015.8.11.0050; de conseguinte, julgou extinta a Ação pelo reconhecimento da ocorrência de prescrição, nos termos do artigo 487, II, do CPC, condenou a exequente, ora Apelante, no ônus da sucumbência e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Ainda como consequência do desfecho da Ação de Execução, julgou extinta a Ação Cautelar de Arresto desta Apelação
pela perda superveniente do objeto.

As duas ações [
Execução de Título Extrajudicial no 0002449-70.2015.8.11.0050 e
Cautelar de Arresto no 226092-2015.811.0050 (Código 75143)], deram ensejo aos respectivos Apelos e também à Petição no 1013224-44.2019.8.11.0000 apresentada pela Apelante, a fim de que fosse concedido efeito suspensivo aos recursos, para sobrestamento dos efeitos da sentença prolatada, o que foi por mim deferido, nos seguintes termos:
Diante do exposto,
defiro o pedido e concedo efeito suspensivo ao Recurso de Apelação e, de conseguinte
,
sobresto os efeitos da sentença que extinguiu a Ação Executiva e revogou a liminar proferida na Ação Cautelar de Arresto.
(Decisão de Id 14611466 da Petição apensada – autos no
1013224-44.2019.8.11.0000
).

A recorrente aduz que as ações não podiam ter sido extintas porque a citação por Edital foi corretamente deferida, já que se extrai da ação cautelar que diligenciou várias vezes em busca do executado que foi declarado desaparecido pelos oficiais de justiça.

Defende que o processo ficou parado por 02(dois) anos até que a exceção de pré-executividade apresentada pelo Curador Especial em favor do devedor fosse analisada e que, de forma, surpreendente, a Juíza entendeu pela nulidade da citação por Edital e pelo reconhecimento da prescrição.

Insiste que na Ação Cautelar de Arresto realizou inúmeras diligências à procura do Executado, e que a certidão dos oficiais de justiça e, até mesmo de outros processos encontrados em nome do Apelado, justificaram a citação por Edital deferida.

Destaca que a Juíza que acolheu o pedido de citação por Edital é a mesma que anulou o ato e extinguiu as ações.

Assevera que a situação exposta representa um caso de insegurança jurídica, pois depois de decorrido 03 (três) anos do deferimento da citação editalícia, o ato foi declarado nulo e a execução extinta por reconhecimento da prescrição, com imputação da responsabilidade por decurso do prazo à Exequente/Apelante.

Reforça que a citação por edital só foi deferida após inúmeras tentativas de citação do Apelado, que se encontrava em lugar incerto.

Narra que, em menos de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses, ajuizou a ação de execução lastreada em 15 (quinze) títulos extrajudiciais com vencimentos entre 20/04/2014 e 30/04/2014.

Sustenta que a citação do executado não foi aperfeiçoada por motivos inerentes ao mecanismo da justiça e que, ao caso, deve ser aplicado o Enunciado da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Expõe que, nos casos em que a demora na citação não se dá em virtude de desídia ou negligência do autor, a prescrição é interrompida pelo despacho de citação.

No bojo das razões de recurso, traz cronologicamente os atos processuais praticados tanto na Ação Cautelar de Arresto, quanto na Ação de Execução e, indignada, alega que
“a inércia latente do judiciário lhe foi imposta como se sua inércia fosse”,
e que a decisão que reconheceu a nulidade da citação editalícia e extinguiu ambas as ações é teratológica, pois ainda que mantida a nulidade do edital, a prescrição não poderia ter sido declarada.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do Apelo, para que a sentença recorrida seja reformada, a fim de afastar a prescrição e ser declarada válida a citação por edital.

Contrarrazões no Id 101366595, pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Ressai dos autos que a empresa
Parecis Máquinas Agrícolas Ltda.
ajuizou
Ação Cautelar de Arresto com Pedido Liminar
em face de
Antônio Carlos da Rocha
com o objetivo de garantir o crédito a ser perseguido em ação de execução de título extrajudicial que seria movida para cobrança de valores decorrentes da compra e venda de

diversas peças para revisão de máquina e implementos agrícolas da marca
New Holland
, representadas por várias duplicatas (Ids

101366592 – Pág. 51/82),
c
uja forma de pagamento ajustada foi a prazo, porém, não obteve êxito em receber.

Afirmou na peça inicial, que o Apelado, ao ser procurado para quitação dos valores, sempre postergava os pagamentos por mais 30 (trinta) ou 40 (quarenta) dias após as colheitas de suas safras, mas nunca cumpria o ajustado.

Relatou que, em 15/07/2015, quando seus prepostos se dirigiram à Fazenda que o Apelado arrendava, a fim de efetuarem nova cobrança, foram surpreendidos com a informação de que o imóvel havia sido arrendado para o Grupo Piaia e o Apelado havia se mudado levando quase todos os maquinários do local, sem deixar informação sobre destino.

Tendo como único meio de garantir seu crédito o manejo da ação cautelar, assim o fez, destacando o fato de que entrar direto com a execução, que exigiria a citação do Apelado, para só então proceder à penhora de bens, ia lhe acarretar prejuízos graves, pois havia grandes chances de não serem encontrados bens para constrição.

Informou que havia mais credores propondo medidas de arresto de bens contra o Apelado, trazendo como exemplo os autos de no 75064 em trâmite na 1a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis.

A medida cautelar de arresto foi deferida em sede de liminar (Id 101366592 – Pág. 115/117 dos autos de Ação Cautelar), devidamente cumprida com a remoção de
01 (uma) Colheitadeira Agrícola “New Holland”, série 211865, ano de fabricação 2001, modelo TC 59, Chassi: 12407 e 01 (uma) Plataforma de Corte Marca “New Holland”, modelo 23 PES, Chassi 12527, série 251837, ano de fabricação 2001
, avaliados em R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), nomeada a Apelante como fiel depositária do bem, tudo conforme Auto de Arresto de Id 101366592 – Pág. 129.

A primeira tentativa de citação do Apelado foi frustrada, conforme certidão do Meirinho de Id 101366592 – Pág. 127 e a Expedição de Carta Precatória para a Comarca de Marialva-PR deferida (Id 101366592 – Pág 177), mas o resultado foi negativo.

Diante dessas circunstâncias, a Apelante apresentou petição, demonstrando que os oficiais de justiça da Comarca de Campo Novo do Parecis-MT e de Marialva-PR não haviam encontrado o Apelado e fundamentando seus argumentos no fato de que seria muito difícil encontrá-lo, de modo que restaria infrutífera a tentativa de oficiar órgãos em busca de seu endereço, porque lá estariam os endereços já informados; assim, apresentou pedido de citação do
a
pelado por Edital, que foi deferido, nos termos da decisão de Id 101365592 – Pág. 203.

Os procedimentos para citação por Edital foram realizados, o decurso de prazo sem manifestação certificado no Id 101366592 – Pág. 219, a nomeação do Curador Especial aperfeiçoada, com sua manifestação no Id 101366592 – Pág 223/227.

Após apresentação de Impugnação pelo Apelante, a Juíza da 2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis acolheu o pedido de nulidade da citação por edital, apresentado pela Defensoria Pública (curadora especial do executado), reconheceu a prescrição, e extinguiu tanto a Ação de Execução, quanto a Ação Cautelar (Id 101366592 – Pág. 235/239).

Inconformada a Apelante recorre.

Verificadas as circunstâncias jurídico-processuais que permeiam o caso, entendo que a sentença deve ser reformada em parte.

No que se refere à declaração de nulidade da citação por edital não merece reparo, pois é cediço que a citação editalícia é uma medida excepcional prevista no ordenamento jurídico pátrio e somente determinada quando esgotadas todas as tentativas de localização do réu.

É sabido que de acordo com o artigo 238 do Código de Processo Civil
“a citação é o ato pelo qual são convocados o réu, executado ou o interessado para integrar a relação processual”.

Por sua vez, o artigo 239 do mesmo diploma legal dispõe que:

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

Desse modo, não há dúvida de que a citação do réu é ato essencial para a validade do processo, ou seja, é pressuposto objetivo de constituição e desenvolvimento válido da marcha processual, uma vez que sem a citação da parte contrária, não viabiliza a instauração da lide e o prosseguimento regular do feito.

Sobre os pressupostos processuais, Humberto Theodoro Júnior, em Curso de Direito Processual Civil, V. I, Forense: 2011, 52a ed., pp. 79/80, assim explica:

[...] Doutrinariamente, os pressupostos processuais costumam ser classificados em:

a) pressupostos de existência (ou mais adequadamente, pressupostos de constituição válida);

b) pressupostos de desenvolvimento, que são aqueles a ser atendidos, depois que o processo se estabeleceu regularmente, a fim de que possa ter curso também regular, até a sentença de mérito ou providência jurisdicional definitiva.

Os pressupostos de existência válida ou de desenvolvimento regular do processo são, por outro lado, subjetivos e objetivos.

Os subjetivos se relacionam com os sujeitos do processo: juiz e parte. [...]

Os objetivos relacionam-se com a forma procedimento e com a ausência de fatos que impeça a regular constituição do processo, segundo a sistemática do direito processual civil. Compreendem:

a) a demanda do autor e a citação do réu, porque nenhum processo pode ser instaurado sem a provocação da parte interessa (art. 2); de modo que, na demanda, se tem um pressuposto causal necessário; e porque a citação do réu é ato essencial à validade do processo (art. 214);

b) a observância da forma processual adequada à pretensão (art. 2o,
in fine
);

c) a existência nos autos do instrumento de mandato conferido a advogado (art. 36);

d) a inexistência de litispendência, coisa julgada, compromisso, ou de inépcia da petição inicial (art. 267, V e VII);

e) a inexistência de qualquer das nulidades previstas na legislação processual (art. 243 a 250)

Sobre a questão, oportuna a lição do Ministro Relator João Otávio de Noronha ao julgar o AgRG no REsp 1302160, julgado em 04/02/2016:

[...] Há, é verdade, controvérsia na doutrina sobre ser a citação pressuposto de existência do processo. Com efeito, pode haver processo que se inicia e é extinto antes mesmo de que seja determinada a citação do réu. Por isso, sustenta-se que a citação é pressuposto de existência do processo em relação ao réu. Todavia, quando se pensa em termos de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, ou seja, aqueles hábeis a permitir que o processo atinja validamente seus efeitos, seja no plano processual, seja no plano material, a citação válida configura pressuposto processual. Basta ver que a ausência de citação, no caso, não permitiu o prosseguimento do processo, que se encontrava parado há cinco anos antes de ser extinto.[...]
. (AgRG no REsp 1302160, julgado em 04/02/2016).

Vale ressaltar que cabe ao autor da demanda adotar as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de extinção do processo por falta de pressuposto de desenvolvimento válido da ação.

A lei prevê, em seu artigo 246 do CPC, que a citação será feita: i) pelo correio, ii) por oficial de justiça, iii) pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório;
iv) por edital
ou v) por meio eletrônico.

Necessário frisar, mais uma vez, que a citação por edital é medida excepcional, só podendo ser aplicada quando esgotadas todas as tentativas de localização do réu.

A matéria é tratada pelo artigo 256 do CPC, que assim dispõe:

Art. 256.

A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1.o Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2.o No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3.o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

Da leitura do citado dispositivo, conclui-se, indene de dúvidas, que a citação editalícia ocorrerá quando a parte ré estiver em local incerto, desconhecido, ignorado, inacessível ou nos casos expressos em lei.

Sem embargo, não há comprovação nos autos de que ocorreram outras tentativas de citação do Apelado, que poderiam ser feitas após buscas do endereço via sistema INFOJUD, Receita Federal do Brasil, dentre outros.

Logo, em que pesem os argumentos da Recorrente, a citação por edital deferida nos autos é nula, pois não respeitou os requisitos previstos na lei.

Por outro lado, o reconhecimento da prescrição merece reforma, pois, realmente, está configurado que a demora atribuída à parte não foi imputada corretamente.

A alegação de que os autos aguardaram 02 (dois) anos para terem a exceção de pré-executividade analisada deve prosperar e, de fato, a aplicação do Enunciado da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça é medida que se impõe.

A exceção de pré-executividade foi juntada aos autos em 05/09/2017, a impugnação em 11/10/2017 e os autos conclusos em 30/10/2017. Entretanto, a sentença foi prolatada em 09/08/2019, quase 02 (dois) anos depois da manifestação das partes.

Certamente, esse decurso de tempo não pode ser imputado ao Apelante. Tal atitude se mostra desarrazoada.

A Juíza Singular menciona no ato sentencial o seguinte:

Nessa esteira, sendo nula a citação editalícia e, tendo transcorrido mais de 04 (quatro) anos desde o ajuizamento da presente execução sem que houvesse interrupção do prazo prescricional deve ser reconhecida a prescrição.

Conforme dispõe o art. 18, inciso I da Lei 5474/68, prescreve em três anos a pretensão de cobrança de dívidas constantes de duplicatas, contados da data do vencimento do título.

In casu, a execução foi proposta em 05/08/2015, dentro, pois, do lapso prescricional. Contudo, a interrupção do prazo prescricional retroage ao ajuizamento do feito, desde que realizada a citação.
Ao longo mais de quatro anos, porém, o exequente deixou de realizar diligências para localizar o executado para citação.

Tem-se que no presente caso, não ocorreu a interrupção da contagem do prazo prescricional, eis que o exequente não logrou êxito em promover a citação válida do executado nos prazos descritos no artigo 240, §§1° a 4° do CPC.
(Negritei)

A citação por edital foi deferida em 13/05/2016, aperfeiçoada, interrompeu o prazo prescricional. Ainda que sua nulidade seja declarada anos depois, não se mostra razoável que a demora nos atos processuais seja atribuída exclusivamente à Apelante, pois o Poder Judiciário colaborou para a ocorrência da morosidade, tendo em vista que deferida a citação por edital, não cabia mais à autora qualquer diligência para citação do Apelado.

In casu
, o Verbete Sumular 106 do STJ disciplina:
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência
.

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - EXTINÇÃO DO FEITO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO TRIENAL PARA A CITAÇÃO DOS EXECUTADOS - AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE –
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 106 DO STJ – PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITAL – DEMORA DE MAIS DE 03 (TRÊS) ANOS PARA O INDEFERIMENTO DO PEDIDO
– EXISTÊNCIA DE PEDIDOS POSTERIORES –
DEMORA INJUSTIFICADA
QUE INTERFERIU DE MANEIRA DECISIVA PARA O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO TRIENAL –
SENTENÇA CASSADA –
RECURSO PROVIDO.

Deve ser reconhecida a aplicabilidade da Súmula n. 106 do STJ, quando a máquina judiciária, de forma injustificada, demora mais de 03 (três) anos para indeferir pedido de citação editalícia, em face de ausência de êxito da citação pessoal dos Executados, notadamente porque tal inércia do judiciário contribuiu de forma decisiva para o decurso do prazo.
(N.U 0038956-28.2013.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 06/07/2020) – Negritei.

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – TÍTULO DE CRÉDITO SEM FORÇA EXECUTIVACÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – CITAÇÃO TARDIA –
DESÍDIA DO AUTOR NÃO COMPROVADA - DEMORA DA MÁQUINA JUDICIÁRIA EM PROMOVER ATOS DE SUA COMPETÊNCIA – PRESCRIÇÃO INOCORRENTE - PRECEDENTES
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.
(RAC 38929/2017. Relatora Desa Serly Marcondes Alves. Julgado em 14/06/2017) - Negritei.

Assim, a demora da citação, no caso em apreço, se deu por motivos inerentes ao mecanismo da justiça e não por desídia do Apelante.

Sem mais delongas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Apelo, reformo a sentença na parte que reconheceu a prescrição; de conseguinte, determino o retorno dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento da marcha processual.

Deixo de fixar honorários advocatícios recursais, porque de acordo com o STJ,
não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso.
(STJ. AgInt no AREsp 1451789/MS. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.a Turma. Julgado em 19/08/2019. DJE 22/08/2019).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021